Tribunal: TJPA
Processo: 0801551-29.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801551-29.2021.8.14.0115

APELANTE: KEMMI WILKER DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante KEMMI
WILKER DA SILVA SOUSA
à pena de à pena de 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e em regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos
.
Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais.

II - Questão em discussão

2.

A defesa do acusado Kemmi Wilker da Silva Sousa alega e requer

Preliminarmente:

·

Nulidade da instrução
– por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal.

No mérito:

·

Absolvição do apelante

diante da insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

·

Redução da pena-base
– ao mínimo legal, diante da
fundamentação genérica
na valoração das consequências do crime (art. 59 do CP).

·

Cassação da sentença
– por falta de fundamentação idônea (violação ao
art. 93, IX, da CF
).

·

Prequestionamento
– para fins de eventuais recursos extraordinários.

III - Razões de decidir

03
.

A preliminar de nulidade do reconhecimento não merece acolhida, pois, embora a defesa alegue inobservância ao art. 226 do CPP, o conjunto probatório que fundamentou a condenação é robusto e não se baseia exclusivamente no reconhecimento impugnado. O acervo de provas — composto por confissão extrajudicial, apreensão da res furtiva e depoimentos coerentes — confirma a autoria delitiva sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento consolidado do STJ, a inobservância parcial das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outras provas válidas. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade, mantendo-se hígido o decreto condenatório.

04. A tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera, pois, o conjunto probatório é coeso e demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes imputados a KEMMER WILKER DA SILVA SOUSA. A apreensão da
res furtiva
em poder do réu, o rastreamento dos bens, a confissão extrajudicial e os depoimentos firmes das vítimas e dos policiais formam um acervo probatório robusto. A palavra das vítimas, corroborada por outras provas, possui especial valor em crimes patrimoniais, segundo a jurisprudência do STJ, e os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade. Diante disso, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação e a rejeição do pedido absolutório.

05.

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com motivação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. A jurisprudência do STJ consolidou o critério de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica em sentido diverso. No caso, apenas as consequências do crime foram negativadas, o que resultaria em 04 anos e 08 meses de reclusão, porém, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a pena aplicada na sentença — 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa —, por se mostrar proporcional e adequadamente fundamentada. Assim, nega-se provimento ao pedido de redimensionamento da pena-base.

06. Considero prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), à dosimetria da pena (art. 59 do CP) e à fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Todas as teses foram devidamente enfrentadas e afastadas com motivação clara e adequada, assegurando o pleno exercício do contraditório e o acesso às instâncias superiores. Assim, exaurido o exame das questões, mantém-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

08.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, pois, ainda que nem todas as formalidades do art. 226 do CPP tenham sido observadas, a condenação apoiou-se em provas autônomas e coerentes, como a apreensão da
res furtiva
, a confissão extrajudicial e os depoimentos firmes das vítimas e policiais. No mérito, afasta-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas, diante da materialidade e autoria devidamente comprovadas. Mantém-se a dosimetria com a majoração de 1/6 pelas consequências do crime, fixando-se a pena em 04 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias-multa, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
. Consideram-se prequestionadas todas as matérias suscitadas, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 155 e
Art.
157 ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

(...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, nego-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0801551-29.2021.8.14.0115.

APELANTE: KEMMI WILKER DA SILVA SOUSA.

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
KEMMI WILKER DA SILVA SOUSA
, irresignado com a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, em 17 de fevereiro de 2022, nos autos do Processo nº 0801551-29.2021.8.14.0115.

O Apelante foi denunciado pela prática de roubo (Art. 157 do CP) em desfavor de três vítimas.

A denúncia descreveu que, em 19 de setembro de 2021, o réu subtraiu pertences de Edna Bispo dos Santos, Ludiane Dileia Frizol e Daniele da Silva e Silva, mediante violência física, sendo a prisão em flagrante (APF, ID 18214290, 20/09/2021) efetuada após rastreamento de um dos celulares subtraídos, que levou a guarnição policial à residência do acusado.

O Juízo de primeiro grau, após a instrução processual (Audiência de Instrução e Julgamento em 17/02/2022),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e condenou KEMMI WILKER DA SILVA SOUSA, atribuindo nova definição jurídica aos fatos para:

1. Roubo (Art. 157 do CP) contra Edna Bispo dos Santos.

2. Roubo (Art. 157 do CP) contra Ludiane Dileia Frizol.

3. Furto Majorado (Art. 155, §1º do CP) contra Daniele da Silva e Silva.

Os crimes foram reconhecidos na forma do Art. 71 do Código Penal (Continuidade Delitiva), resultando na pena definitiva de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial SEMIABERTO
.

A defesa manifestou apelação em 23/02/2022 (ID: 18214399 Pág. 01) e, após a inércia do advogado constituído, o Defensor Público foi intimado e apresentou as Razões de Apelação em 30 de janeiro de 2025 (ID: 24554034. Pág. 01 a 06):

O Apelante pleiteia a reforma da sentença com base em dois pontos:

Preliminarmente:

·

Nulidade da instrução
– por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal.

No mérito:

·

Absolvição do apelante

diante da insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

·

Redução da pena-base
– ao mínimo legal, diante da
fundamentação genérica
na valoração das consequências do crime (art. 59 do CP).

·

Cassação da sentença
– por falta de fundamentação idônea (violação ao
art. 93, IX, da CF
).

·

Prequestionamento
– para fins de eventuais recursos extraordinários.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID: 24919761, 17/02/2025. Pág. 01 a 11), e a Procuradoria de Justiça emitiu Parecer (ID 25469334, 13/03/2025. Pág. 01 a 11), ambos pugnando pelo
CONHECIMENTO

e

IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a condenação e a dosimetria inalteradas.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, nego-lhe provimento, e nesse contexto, passo à fundamentação do voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP
.

A preliminar defensiva não merece prosperar
.

O Apelante sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que a autoria delitiva teria sido estabelecida com base em reconhecimento informal das vítimas, sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que violaria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega a defesa que não foi solicitada às vítimas a descrição prévia do autor do crime e que o ato de reconhecimento não foi formalizado por termo assinado, conforme exige o inciso III do mencionado dispositivo legal.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020), conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, superando o entendimento anterior de que as formalidades nele previstas constituíam meras recomendações.

Desde então, consolidou-se o entendimento de que o
reconhecimento de pessoas
,
presencial ou fotográfico
, realizado na fase investigatória,
somente é apto a identificar o acusado e fixar a autoria delitiva se observadas as formalidades legais e se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Entretanto, no caso em apreço, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento impugnado, mas em um conjunto probatório robusto, coerente e convergente, conforme consignado nas contrarrazões ministeriais (ID: 24919761, de 17/02/2025) e no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 25469334, de 13/03/2025).

De igual modo, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de observância integral das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, desde que este seja corroborado por outras provas válidas colhidas sob o crivo do contraditório:

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

Assim, verifica-se que o reconhecimento não foi isolado nem desprovido de garantias, mas sim reforçado por circunstâncias objetivas e provas independentes (confissão extrajudicial, apreensão da res furtiva e testemunhos coerentes).

Portanto, a tese de nulidade pelo chamado
show up
não encontra respaldo, uma vez que a identificação não se deu por mera exibição isolada do réu, mas foi acompanhada de outros elementos concretos que afastam qualquer dúvida quanto à autoria.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade
, porquanto o conjunto probatório permanece sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

MÉRITO
:

01.

DA ABSOLVIAÇÃO DA ACUSADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não assiste razão à Defesa
.

O conjunto probatório amealhado aos autos é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório proferido em desfavor do apelante
KEMMER WILKER DA SILVA SOUSA
, não havendo qualquer margem para absolvição por insuficiência de provas.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório.

Assim, no processo penal, vigora o princípio do
livre convencimento motivado
, pelo qual o magistrado não se vincula a determinado meio de prova, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, com base em elementos idôneos e harmônicos.

A
autoria delitiva
de KEMMI WILKER DA SILVA SOUSA restou amplamente demonstrada por elementos autônomos e independentes:

1.

Apreensão da res furtiva e rastreamento
: os bens subtraídos (aparelhos celulares, bolsas e documentos) foram localizados por meio do rastreamento de um dos celulares roubados, que levou à residência do acusado. A apreensão da coisa furtada em poder do réu constitui forte indício de autoria, invertendo o ônus probatório, conforme o art. 302, IV, do CPP.

2.

Confissão extrajudicial
: o policial militar Ivanilson Freitas da Silva declarou que o réu confessou a prática dos três roubos e indicou os locais onde os objetos estavam escondidos, resultando na recuperação integral da res furtiva. Ainda que o acusado tenha, em juízo, alterado a versão dos fatos, tal confissão, somada aos demais elementos, permanece válida e relevante.

3.

Prova testemunhal judicial coerente
: os depoimentos das vítimas foram firmes e convergentes, descrevendo com segurança o modus operandi e reconhecendo o acusado sem hesitação. Os agentes policiais, dotados de fé pública, confirmaram a dinâmica delitiva e a prisão em flagrante do réu.

Ademias, no caso vertente, a
materialidade delitiva
está amplamente comprovada pelos
autos de apreensão
,
boletins de ocorrência
, e
demais elementos probatórios
que evidenciam a prática de crimes patrimoniais mediante violência e grave ameaça, nos termos da denúncia.

A
autoria
, por sua vez, recai de forma segura sobre o apelante, diante dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas
Edna Bispo dos Santos, Daniele da Silva e Silva e Ludiane Dileia Frizol
, que descreveram com precisão a dinâmica dos delitos, as características físicas do agente e a motocicleta utilizada, convergindo para a mesma narrativa fática.

Em audiência, as vítimas reconheceram o réu como autor dos crimes, de forma segura e coerente, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

Sabe-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância, podendo fundamentar condenação. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Soma-se a isso o testemunho do policial militar
IVANILSON FREITAS DA SILVA
, que narrou com riqueza de detalhes a ocorrência dos fatos, a diligência policial, o
rastreamento do aparelho celular de uma das vítimas
, culminando na localização do apelante em sua residência, ocasião em que
foram encontrados os objetos subtraídos

e a

motocicleta utilizada nos delitos
.

Ademais, o acusado confessou informalmente a prática dos roubos e indicou aos policiais o local onde havia ocultado os pertences das vítimas, circunstâncias que corroboram o restante da prova oral.

Não há elementos nos autos que infirmem a credibilidade dos agentes públicos, cujos depoimentos, prestados sob compromisso legal, gozam de presunção de legitimidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, tem reconhecido a força probatória dos testemunhos policiais, especialmente quando em consonância com demais provas, como no caso em análise:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotada de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

Assim, considerando que o apelante foi
encontrado na posse da res furtiva
, conforme o disposto no art. 302, IV, do CPP, presume-se a autoria do delito, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos, o que não ocorreu.

Dessa forma, restando
plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas
, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos, por se encontrar devidamente fundamentada e em estrita conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Rejeito
, pois,

o pedido de absolvição formulado pela defesa
.

02.

DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.

O Apelante argumenta que a valoração negativa da circunstância judicial "consequências do crime" (referente ao roubo da vítima EDNA BISPO DOS SANTOS) foi inidônea, por falta de descrição das lesões e ausência de juntada de laudo médico na sentença, requerendo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para este crime, sendo o mínimo legal de 04 (quatro) anos (Art. 157, caput, CP). A exasperação em 06 (seis) meses decorreu unicamente da valoração negativa das consequências.

O Juízo a quo fundamentou:

"
Consequências
. A subtração, para além da questão patrimonial, causou lesões na vítima, o que deve ser considerado em desfavor do réu
."
(ID 18214382, 17/02/2022).

Não assiste razão à defesa
.

A fundamentação é idônea e o fato negativo está comprovado nos autos:

1.

Extrapolação do Tipo Penal
:
A circunstância das consequências do crime (Art. 59 do CP) visa valorar os danos causados que transcendem o resultado naturalístico do tipo penal. O crime de roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça;
contudo
,
quando a violência resulta em lesões corporais concretas à vítima
,
a conduta é mais reprovável e justifica o desvalor dessa circunstância
.

2.

Comprovação Pericial
:
O próprio inquérito e a Decisão que converteu o flagrante em preventiva mencionaram
que a vítima EDNA teve sua integridade corporal ofendida em razão de agressão física
,
conforme o Auto de Exame de Corpo de Delito
. O Ministério Público, em suas Contrarrazões, reforça que este Auto de
Exame de Corpo de Delito está acostado aos autos sob ID nº 36151295 - Pág. 03 a 05
. (Conforme consta em Contrarrazões, em ID: Num. 24919761 - Pág. 11).

3.

Proporcionalidade
:

Tendo sido devidamente comprovada a existência de um dano físico à vítima que não é elemento inerente ao tipo penal de roubo simples
(que exige apenas violência ou grave ameaça), a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. A elevação da pena-base em seis meses (04 anos e 06 meses) é proporcional e se insere na discricionariedade vinculada do magistrado.

Deste modo, a valoração negativa das consequências está devidamente justificada em dados concretos dos autos, conforme exigido pelo Art. 93, IX, da Constituição Federal, e pela jurisprudência aplicável.

2.1

QUANTO AO CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DO AUMENTO
:

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, assegurando-se a correta individualização da resposta penal, em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e do devido processo legal substantivo.

Na primeira fase, cabe ao magistrado fixar a pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exigindo-se motivação concreta, com base nos elementos dos autos, sob pena de nulidade ou de majoração desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
na ausência de justificativa específica para um aumento mais severo
, deve-se observar, como regra,
a fração de 1/6

(um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, consoante precedentes:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

Assim, o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
adota o mesmo critério objetivo de
1/6

(um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada do STJ, de modo a assegurar uniformidade e razoabilidade na aplicação da pena.

Dessa forma, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (
as consequências do crime
), a pena-base deveria sofrer majoração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 04 (quatro) anos, resultando em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, proporcionalmente ao acréscimo.

Dessa forma, somando com a fração determina pelo juízo de primeiro grau atribuída referente a continuidade delitiva (art. 71 CP) a pena-final deveria ser fixada em 05 anos, 07 meses e 06 dias, e 13 dias-multa.

A qual deixo de realizar tal correção em observância ao
Princípio do
non reformatio in pejus
, uma vez que a alteração seria prejudicial ao réu.

Logo a pena aplicada pelo
juízo a quo
fixada em
04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS de
reclusão
além do pagamento
de 90 (noventa) dias-multa
, na base de 1/30 do salário-mínimo ao tempo dos fatos.

Portanto,
nego

provimento
ao pedido de redimensionamento da pena-base,
mantendo a exasperação fixada pelo juízo sentenciante
, cuja fundamentação se mostra concreta, proporcional e juridicamente adequada.

2.2.

DA CASSACÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

(VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF).

A defesa requereu a cassação da sentença, sob o argumento de que a valoração da circunstância judicial "consequências do crime" violaria o Art. 93, IX, da Constituição Federal, por insuficiência de motivação.

A cassação da sentença é inviável
.

O dever constitucional de fundamentação (Art. 93, IX, da CF) exige que o julgador exponha os motivos de sua decisão de forma clara e referenciada aos autos.

No caso, a sentença cumpriu este requisito ao ligar a exasperação da pena-base a um fato concreto e prejudicial: as
lesões corporais sofridas pela vítima EDNA BISPO DOS SANTOS
.

O dano causado à integridade física da vítima, comprovado por
Auto de Exame de Corpo Delito ID: 36151295 - Pág. 03 a 05
, (Conforme consta em Contrarrazões, em ID: Num. 24919761 - Pág. 11) configura um
plus
de reprovabilidade que vai além do mero resultado do roubo, justificando a valoração negativa. O juízo de primeiro grau indicou as peculiaridades do caso concreto (lesões físicas), não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou ofensa ao Art. 93, IX, da CF.

03
.
DO PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
.

Considera-se
prequestionadas todas as matérias levantadas pelo Apelante
, garantindo o pleno exercício do direito de defesa e o acesso às instâncias superiores.
As principais teses apresentadas — especialmente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, diante do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a suposta violação ao art. 59 do Código Penal (na fixação da pena) e ao art. 93, IX, da Constituição Federal (quanto à fundamentação das decisões) —
foram

devidamente analisadas e afastadas
, com a indicação clara dos fundamentos jurídicos e dos elementos concretos que embasaram a decisão.

Dessa forma, o presente
acórdão enfrenta de modo completo todas as questões apresentadas pela defesa
, permitindo o acesso às vias recursais excepcionais, caso assim se entenda necessário.

Diante do exposto,
mantém-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
,
uma vez que o julgamento observou integralmente os princípios constitucionais da motivação e da legalidade
.

Considero, portanto, exaurida a apreciação de todas as matérias ventiladas nos autos
.

Mantém-se
, portanto,
a sentença em sua integralidade
.

Diante do exposto, seguindo o Parecer da Procuradoria de Justiça de ID: 25469334,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NÃO

CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso do apelante, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/11/2025